Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712515-36.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO RAMOS DOS SANTOS APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que a questão referente à gratuidade de justiça já foi objeto de apreciação por este Colegiado quando da apreciação do Agravo de Instrumento n° 0749186-76.2023.8.07.0000. Não foram apresentados documentos novos, tendo, inclusive, a parte se limitado a reiterar os argumentos anteriormente aduzidos, sem a apresentação da documentação requerida. Assim, descabida a reapreciação do pedido de gratuidade de justiça. Em razão da impertinência da reiteração do pedido de gratuidade de justiça, o preparo recursal deve ser recolhido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil. Por todo o exposto, intime-se a parte a recolher o preparo recursal em dobro no prazo legal, sob pena de deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator